Tribunal: TJDFT
Processo: 0715896-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. TESE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL ADEQUADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PATRIMONIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática do crime de furto simples, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório.
2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. É inaplicável o princípio da insignificância, quando evidenciada a contumácia delitiva em crimes patrimoniais, aliada ao valor da res furtiva, que representa numerário superior aos 10% do salário-mínimo vigente na época dos fatos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. O regime prisional semiaberto é adequado, ainda que a pena seja inferior a 04 anos, quando o acusado é reincidente específico em crimes patrimoniais.
5. Apelação conhecida e não provida.